Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702714-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: DELTA AIR LINES INC, RAFAEL PRADO DE MORAES, LUCIANA QUEIROZ MOREIRA DE MORAES, ISABELA MOREIRA DE MORAES, L. M. D. M., F. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PRADO DE MORAES, LUCIANA QUEIROZ MOREIRA DE MORAES D E S P A C H O O Acórdão n.o 1934943, de ID n.o 65698453, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante para manter a sentença recorrida. No ID n.o 71835261, a parte embargante/apelante apresentou petição quitando o saldo em aberto, requerendo a extinção e arquivamento do feito. Aguarde-se o transcurso dos prazos para recurso. Oportunamente, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador